Tribunal: TJMT
Processo: 1014649-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014649-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA (AGRAVADO), RENAN LUIZ MENDONCA BEZERRA - CPF: 713.900.141-34 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA MENDONCA BEZERRA - CPF: 713.900.731-49 (AGRAVADO), LUCAS MENDONCA BEZERRA - CPF: 055.071.241-08 (AGRAVADO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO - CPF: 171.804.301-53 (AGRAVADO), PATRICIA TANIA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 025.177.431-77 (AGRAVADO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO - CPF: 940.422.841-91 (AGRAVADO), VERONICA REGINA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 041.449.421-04 (AGRAVADO), TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 209.114.831-87 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), VERONICA REGINA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 041.449.421-04 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), VITOR VISCONE MATIAS - CPF: 728.812.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO DE ESPÓLIOS DO POLO PASSIVO. CERTIDÃO DE ÓBITO COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, excluiu os espólios dos sócios falecidos José
Guy Villela de Azevedo Filho e
Celson
Luiz Duarte Bezerra do polo passivo, com base em certidões de óbito que declaravam ausência de bens a inventariar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a menção à inexistência de bens nas certidões de óbito é suficiente para justificar, de forma antecipada e sumária, a exclusão dos espólios e herdeiros do polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem prévia apuração da existência ou não de patrimônio a ser responsabilizado.

III. Razões de decidir

1
. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de ausência de bens em certidão de óbito tem presunção apenas relativa, não bastando, por si só, para excluir os espólios do polo passivo da demanda.

2
. Há indícios de existência de patrimônio deixado por um dos falecidos, o que impõe a manutenção dos espólios no polo passivo até a devida apuração patrimonial no curso do incidente.

3
. A permanência dos espólios na lide não implica responsabilização automática dos herdeiros, limitando-se a sucessão processual nos moldes do art. 687 do CPC/2015 e à responsabilidade até o limite da herança, conforme previsão do art. 1.997 do CC/2002.

4
. A exclusão prematura pode comprometer a efetividade da jurisdição executiva e impedir a apuração de eventuais fraudes ou ocultação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inexistência de bens em certidão de óbito constitui presunção relativa, insuficiente para, isoladamente, justificar a exclusão de espólios do polo passivo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A exclusão dos espólios e herdeiros deve ser precedida de apuração concreta da existência ou não de patrimônio, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 134, §2º, 687; CC/2002, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.104.266/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
27.06.2022; TJMT,
AgReg
Cível nº 1024615-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 0016024-07.2017.8.11.0041, pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizado em desfavor de
MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA E OUTROS
, que excluiu os herdeiros dos falecidos
José Guy Villela de Azevedo Filho
e
Celso
n
Luiz Duarte Bezerra
do polo passivo do incidente de desconsideração.

Sustenta o agravante que os agravados utilizaram via inadequada para se manifestarem nos autos do incidente, visto que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que o correto seria a apresentação de resposta ao referido incidente.

Destaca o equívoco na exclusão dos espólios do polo passivo com base apenas em certidões de óbito que trazem, de forma unilateral, a informação de inexistência de bens, o que não se presta como prova inequívoca da ausência de patrimônio.

Alega a possibilidade de existência de inventário extrajudicial ou adiantamento de legítima, hipóteses que demandariam maior apuração antes de eventual exclusão dos espólios do feito.

Afirma ter indicado a existência de imóvel em nome de um dos falecidos (
José Guy Villela de Azevedo Filho
), revelada por pesquisa junto a cartório de registro de imóveis, o que afastaria a alegação de inexistência de bens.

Ressalta a desnecessidade da exclusão prematura dos espólios, considerando que a permanência destes no polo passivo não acarreta responsabilização automática dos herdeiros, tratando-se apenas de sucessão processual, nos termos do art. 687 do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do agravo, para que sejam mantidos no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica os espólios dos falecidos, representados por seus herdeiros, possibilitando a regular apuração patrimonial e eventual responsabilização, se for o caso.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (ID 285097351).

Em suas contrarrazões, os agravados se manifestaram pelo desprovimento do recurso (
IDs
286580880 e 289555896).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
manejou o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo d. Magistrado singular, que excluiu os herdeiros dos falecidos
José Guy Villela de Azevedo Filho
e
Celso
n
Luiz Duarte Bezerra
do polo passivo do incidente de desconsideração, sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja direcionado ao
ESPÓLIO DE CELSON LUIZ DUARTE
,
JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES
,
ESPÓLIO DE JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO
,
JOSE VALDIR JORGE
e
LUIZ CARLOS DE JORGE

A exequente pugnou pela citação dos sócios para que respondam pelo débito da empresa.

Diante do falecimento do sócio foi determinada a intimação dos herdeiros.

Pois bem.

Não obstante, a inadequação da via eleita pelos herdeiros, uma vez que seria resposta ao incidente de desconsideração e não impugnação ao cumprimento de sentença, pois ainda está a se debater a inclusão ou não do sócio, a questão trazida à baixa pelos herdeiros merece consideração. Explico.

Sabe-se que os herdeiros respondem pelos débitos até o limite da herança.

Diante do avançado das provas que não existe bem a inventariar do sócio (conforme certidão de óbito - id n. 98383875 e id n. 97688423) e isso não foi contraposto pelo exequente, embora a inadequação, evidencia-se a ausência de interesse de agir no incidente em face dos impugnantes, pois não há utilidade na sua inclusão, se não há patrimônio da responsabilização.

Posto isso, exclua-se da lide o sócio JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO e os seus herdeiros, bem
como CELSON
LUIZ DUARTE BEZERRA e seus herdeiros.

O sócio JAMIR FERNANDO PRATES se habilitou na
lide
mas não ofertou defesa.

Intime-se o banco a promover a citação dos demais sócios.

Retifique-se a autuação passando a constar como requerido apenas
MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES, JOSE VALDIR JORGE, LUIZ CARLOS DE JORGE.
”

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma do
decisum
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil
elucidação.

O cerne da controvérsia está em verificar se a declaração de inexistência de bens, constante das certidões de óbito dos sócios falecidos, é suficiente, por si só, para justificar a exclusão de seus espólios — e, por decorrência, de seus herdeiros — do polo passivo do cumprimento de sentença, antes mesmo do encerramento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum
eventum
litis
, devendo se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Visto isso, registra-se que a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventuais violações à lei ou ao contrato, bem como fraudes ou abusos perpetrados pelos sócios ou administradores que, para tanto, se valem da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

No presente caso, a decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pelos herdeiros dos sócios falecidos
José Guy Villela de Azevedo Filho
e
Celso
n
Luiz Duarte Bezerra
, determinando a exclusão desses espólios, bem como de seus respectivos herdeiros, do polo passivo da execução, sob o fundamento de que as
certidões de óbito juntadas aos autos indicariam a inexistência de bens a inventariar — circunstância que afastaria suas legitimidades para figurar na lide.

Entretanto, tal raciocínio, embora aparentemente razoável, não resiste a uma análise mais detida sob a ótica do direito processual e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a declaração de inexistência de bens em certidão de óbito ostenta apenas presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente, por si só, para afastar a legitimidade do espólio ou dos herdeiros para figurarem no polo passivo de demanda executiva. No julgamento do Recurso Especial n.º 2.104.266/SP (Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
27/06/2022), assentou-se expressamente que:

“
a
afirmação existente na certidão de óbito, sobre a suposta inexistência de bens a inventariar, é de presunção relativa, permitindo, assim, que o credor do "de cujus" apresente provas concretas da existência de bens, razão pela qual não se pode retirar a legitimidade passiva dos herdeiros do "de cujus" para figurarem no polo passivo da demanda executiva, limitando-se a responsabilidade à respectiva transferência patrimonial hereditária e, ainda, confirmada eventual ausência de bens, o que será apurado no curso da execução, terá como consequência, a suspensão do processo
”.

Desta feita, não é juridicamente admissível a exclusão automática dos espólios com base unicamente em declaração inserida em certidão de óbito, sem que haja a efetiva apuração do acervo patrimonial.

Nesse sentido:

“A
GRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALECIMENTO DO RÉU APÓS A CITAÇÃO NO PROCESSO – ATESTADO DE ÓBITO COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – PRESUNÇÃO RELATIVA - DILAÇÃO
PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedente do STJ, a afirmação existente na certidão de óbito, sobre a suposta inexistência de bens a inventariar, é de presunção relativa, permitindo, assim, que o credor do "de cujus" apresente provas concretas da existência de bens, razão pela qual não se pode retirar a legitimidade passiva dos herdeiros do "de cujus" para figurarem no polo passivo da demanda executiva, limitando-se a responsabilidade à respectiva transferência patrimonial hereditária e, ainda, confirmada eventual ausência de bens, o que será apurado no curso da execução, terá como consequência, a suspensão do processo
( STJ
Resp
n.º 2104266 - SP (2022/0102179-6)
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1024615-54.2023 .8.11.0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)
(
g.n
)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. A afirmação existente na certidão de óbito, sobre a suposta inexistência de bens a inventariar, é de presunção relativa, permitindo, assim, que o credor do "de cujus" apresente provas concretas da existência de bens, razão pela qual não se pode retirar a legitimidade passiva dos herdeiros do "de cujus" para figurarem no polo passivo da demanda executiva, limitando-se a responsabilidade à respectiva transferência patrimonial hereditária e, ainda, confirmada eventual ausência de bens, o que será apurado no curso da execução, terá como consequência, a suspensão do processo. Precedentes deste E.
TJSP .
Sentença reformada em parte. Recurso provido.
”
(TJ-SP - AC: 10116724720208260564 SP 1011672-47.2020 .8.26.0564, Relator.: Roberto Mac
Cracken
, Data de Julgamento: 17/11/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2020)
(
g.n
)

Além disso, o agravante logrou demonstrar a existência de indicativo concreto da presença de bens em nome de um dos falecidos, conforme apontado na petição recursal. Ainda que tal informação demande posterior verificação e eventual contradita pelas partes, é suficiente, neste momento processual, para afastar a tese de ausência manifesta de patrimônio.

Importa destacar, também, que a permanência dos espólios no polo passivo da lide não implica, de imediato, responsabilização dos herdeiros ou exaurimento patrimonial, mas apenas viabiliza a regular instrução do incidente, com
plena observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive para apuração da extensão da herança eventualmente transmitida.

Portanto, pelos fundamentos expostos, a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, para reformar a decisão agravada, determinando-se o retorno ao polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos espólios de
José Guy Villela de Azevedo Filho
e

Celso
n
Luiz Duarte Bezerra
, representados por seus respectivos herdeiros, permitindo-se o regular prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se eventual responsabilização à força da herança, nos termos da lei civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025